Tribunal: STF
Processo: HC 62634
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-14
Data de publicação: 1984-12-14

Ementa:
- PRISÃO PREVENTIVA. OPORTUNIDADE DE SUA DECRETAÇÃO. RÉU
PRONUNCIADO E EM LIBERDADE PROVISORIA.
AINDA QUE POSSIVEL A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA APÓS A
SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE ASSEGUROU AOS PACIENTES AGUARDAREM
SOLTOS O JULGAMENTO POPULAR, NOS TERMOS DO ART. 408, § 2º DO
CPP, ELA SOMENTE ESTÁ AUTORIZADA PELA OCORRÊNCIA DE MOTIVOS
SUPERVENIENTES QUE SE AMOLDEM À PREVISÃO DO ART. 312 DO CPP.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.